Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704014-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 41539278, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator